Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718559-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDA ELIZABETH ANDRETTO RECORRIDO: FUNDACAO SAUDE ITAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADORIA DA TITULAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO AO PLANO DE SAÚDE MEDIANTE A ASSUNÇÃO DO CUSTEIO DA COTA PATRONAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE A SER CUSTEADA PELA TITULAR. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Verificado que a dilação probatória pretendida se mostra desnecessária à solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não constitui hipótese de cerceamento de defesa. 2. Não há como ser reconhecida a nulidade da sentença, quando observado que o d. Magistrado sentenciante, analisou a controvérsia nos limites objetivos traçados na inicial da demanda e expôs os motivos pelos quais considerou improcedente a pretensão deduzida pela parte autora. 3. O entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 952, não é aplicável à hipótese em que a titular do plano de saúde opta por assumir o encargo custeado pelo empregador, de modo a manter o vínculo com o plano de saúde após a sua aposentadoria. 3. Constatado que o aumento do valor da mensalidade do plano de saúde se mostrou proporcional ao acréscimo da cota patronal assumida pela titular, após a sua aposentadoria, não há razão para que seja reconhecida a abusividade do reajuste. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, inciso IV, e 1.022, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, 6o e 93, inciso IX, da Constituição Federal, 369, 371, 373, 464, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora cerceou-lhe o direito de defesa quando indeferiu o pedido de submissão do feito à perícia técnica atuarial, especialmente porque os documentos carreados para os autos não se mostram suficientes para o deslinde adequado da demanda. Defende, ademais, que recai sobre a ora recorrida o ônus probante relativo à revisão dos valores pagos como mensalidade do plano de saúde. Alega violação à Lei 9.656/1998, e ao Código Civil, e tece considerações relativas à onerosidade excessiva do contrato, à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à abusividade de cláusulas contratuais. Deixa, contudo, de indicar quais os artigos dos citados diplomas legais que entende violados. Ao final, pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250 (ID 24203584 - Pág. 20). Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553 (ID 24359315 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 369, 371, 373, 464, 489, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que, verbis: “No caso dos autos, não se mostra necessária a produção de prova pericial, uma vez que a solução da controvérsia reside apenas em verificar se o valor da mensalidade do plano de saúde foi reajustado de forma correta, com o acréscimo da contribuição vertida pelo empregador. Assim, não se tratando de prova indispensável à solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa. (...) No entanto, a mera leitura da r. sentença é suficiente para que seja constatado que houve efetiva prestação jurisdicional, nos limites vindicados na inicial, uma vez que o d. Magistrado sentenciante resumiu adequadamente o objeto da controvérsia e apontou quais os motivos pelos quais considerou improcedente a pretensão deduzida pela autora.” (ID 18041790 - Pág. 5) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TABELA DE PREÇOS APRESENTADA PELA AUTORIDADE MARÍTIMA. PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. (...) 3. O propósito recursal é dizer acerca da ocorrência de cerceamento de defesa e da necessidade de produção de perícia contábil na presente demanda. 4. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. 5. O exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide. 6. Nessa linha, não cabe ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. A fixação do preço do serviço de praticagem se submete ao princípio constitucional da livre iniciativa e concorrência, sendo admitida a intervenção do Estado na relação entre o mercador e o prático apenas excepcionalmente, quando for indispensável para evitar a interrupção do serviço, nos termos do art. 14, parágrafo único, II, da Lei 9.537/97. Precedentes das Turmas de Direito Público do STJ. 8. Nesse diapasão, considerando que a hipótese dos autos não trata da fixação do preço do serviço de praticagem em caráter de urgência, eventual tabela de preços apresentada pela autoridade marítima não vincula as partes, tampouco o julgador, que pode solucionar o litígio e arbitrar o preço, consoante postulado na exordial, à luz de todos os meios de prova que considerar pertinentes. 9. Recurso especial não conhecido. (REsp 1538162/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/10/2020) (g.n.) No que tange à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, 6o e 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Por derradeiro, não merece transitar o apelo quanto à alegada afronta à Lei 9.656/1998, e ao Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1907266, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250 e as relativas à recorrida em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029